Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ARTIGO 273, § 1a, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 24 MESES. MESMA DOENÇA. SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS. Segundo dispõe o artigo 273, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, do Distrito Federal, após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. No caso em espécie, considerando que os documentos juntados pela agravante sinalizam que os afastamentos pela doença indicada na perícia médica (CID 10:F32.1) não alcançaram o limite temporal previsto no artigo 273, §1o, da Lei Complementar 840/2011, e que há relatórios médicos dos profissionais de saúde que acompanham o tratamento da recorrente atestando sua capacidade laborativa, deve ser concedida tutela de urgência, para suspender o processo administrativo de aposentadoria, ante a presença de elementos que indicam uma possível inobservância da disciplina legal pertinente ao caso.